Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732670-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA BATISTA LEAL RIBEIRO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, I. V. B. R. C., C. R. C. J., EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COELHO D E S P A C H O Intime-se a Agravada EMILLY STEFANY FERREIRA RIBEIRO COELHO para apresentar contrarrazões, por meio de sua advogada constituída nos autos de origem pela procuração de ID 254738761. Diante do evidente conflito de interesses ressaltado na manifestação da Procuradoria de Justiça de ID 79050119, nomeie-se Curador Especial para representar os menores I. V. B. R. C. e C. R. C. J. Por fim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator